Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA NA TESE DE VALORIZAÇÃO SUPERVENIENTE DOS BENS PENHORADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DOS FATOS ALEGADOS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em execução de título extrajudicial, pela qual foi indeferido o pedido de realização de nova avaliação dos bens imóveis penhorados. Os agravantes afirmam que se faz necessária a realização de nova avaliação, com fundamento no inciso II do artigo 873 do Código de Processo Civil, em razão de valorização superveniente dos bens penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estaria configurada a hipótese prevista no inciso II do artigo 873 do Código de Processo Civil, para justificar a realização de nova avaliação dos bens penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 873 do Código de Processo Civil, o bem penhorado deve ser reavaliado somente quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a determinação de realização de nova avaliação do imóvel penhorado ou modificado o valor da avaliação empreendida pela oficiala de justiça.
3.2. Deve prevalecer a avaliação realizada por oficial de justiça quando demonstrada a adoção de critérios técnicos e objetivos compatíveis com o mercado imobiliário, sem que tenha a parte executada demonstrada a superveniente valorização do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Incabível a realização de nova avaliação de bem penhorado, quando não estiver devidamente comprovada a efetiva valorização superveniente dos imóveis penhorados.